Tribunal: TJMT
Processo: 1011259-89.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011259-89.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), SANDRO ANTONIO PORFIRIO - CPF: 415.404.841-49 (AGRAVADO), JOAO FAUSTINO NETO - CPF: 144.296.938-54 (ADVOGADO), MARCELO DE LIMA FERREIRA - CPF: 081.440.838-90 (ADVOGADO), SILMARA CRISTINA PORFIRIO - CPF: 496.600.041-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SILMARA CRISTINA PORFIRIO - CPF: 496.600.041-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DO PLANO VERÃO
–
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO EM SEDE DE AGRAVO – INDEFERIMENTO -
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES PARA O DEFERIMENTO A TUTELA RECURSAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Para que se obtenha a suspensão da decisão verberada, não basta a simples alegação ou suspeita, devendo existir provas inequívocas das afirmações do agravante, dotadas de alto grau de convencimento, o que não se verifica no presente caso. Portanto, não restaram preenchidos os requisitos autorizativos do art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I, do CPC.

Não está evidente o perigo de dano decorrente do prosseguimento da ação originária, já que eventual constrição de bens, ou a retirada de valores de suas provisões é inerente às medidas expropriatórias a que o Agravante poderá ser submetido durante a tramitação do processo de execução.

O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada se encontra devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO REGIMENTAL (202)
1011259-89.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: SANDRO ANTONIO PORFIRIO, SILMARA CRISTINA PORFIRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A,
contra decisão
proferida por esta Relatora no Recurso de Agravo de Instrumento movido em desfavor

de
SANDRO ANTONIO PORFIRIO, SILMARA CRISTINA PORFIRIO
perante a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo da decisão agravada (id nº 168843176)

Insurge contra decisão proferida por esta Relatora, defendendo a presença d
os requisitos ensejadores para o deferimento da tutela recursal pleiteada, posto que o efeito suspensivo
tem como objetivo impedir o levantamento imediato dos valores pelos exeqüentes.

Assevera que
“a ausência de concessão de efeito suspensivo poderá implicar em continuidade da ação com liberação de valores em favor do exequente o que poderá causar prejuízos ao Banco Agravante”.

Alega que a não concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo, poderá resultar em prejuízos ao agravante com afronta ao princípio constitucional insculpido no artigo 5º, LV da CF, especialmente se provido o recurso.

Desse modo, pugna para que seja reconsiderada a ordem recorrida, concedendo o efeito suspensivo ao agravo interposto pelo banco, nos termos do artigo 995 parágrafo único c/c 1.019, I do CPC, ou, não sendo esse o entendimento desta Relatora, seja levado o presente Recurso a julgamento pelo órgão colegiado, a fim de dar-lhe provimento, deferindo a liminar vindicada,

O Agravado apesar de intimado, não apresentou contrarrazões, conforme decisão proferida no id nº 174483772.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

A Liquidação de sentença é oriunda dos autos da
Ação Civil Pública nº

1998.01 131.6798-9, que tramitou perante a 12“ Vara Cível do Distrito Federal, ajuizada pelo Instituto brasileiro de Defesa do Consumidor —IDEC, em desfavor do Banco do Brasil S.A, transitada em julgadoem 27/10/2009.

A Ação Civil Pública foi julgada procedente para o fim de reconhecer o direito dos titulares das contas poupança com datas de aniversário na primeira quinzena do mês de janeiro de 1989, ao recebimento da diferença entre o índice de 71,13% e aquele que foi efetivamente aplicado, ou seja, 48,16%.

A questão discutida no Agravo de Instrumento interposto pelo Agravante é atinente a decisão que
afastou as preliminares apresentadas pelo Banco em impugnação e determinou realização de perícia contábil.

A razão da discordância que motiva a interposição do presente agravo interno pelo Agravante cinge-se ao fato de que a decisão proferida por esta Relatora (id nº168843176 ) indeferiu o efeito suspensivo da decisão recorrida por não restar evidenciado os requisitos autorizativos constantes nos arts. 300 e 1.019 do CPC.

Pois bem.

No que importa, a decisão agravada proferida por esta Relatora está assim redigida:

“
A
suspensão
, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar, se e quando visualizar-se os elementos próprios que autoriza a antecipação da tutela recursal.

Não é propriamente o que sucede, porque não se divisa prejuízo de difícil ou incerta reparação, com o exame da matéria relegada a apreciação do Colegiado.

Não há nem mesmo argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano é o simples prosseguimento da tramitação do feito sem acolhimento do seu pedido, argumentação reflexiva essa que, relembro, é insuficiente para a finalidade colimada, porque, do contrário, haveria atribuição indiscriminada de efeito suspensivo a todo e qualquer recurso interposto contra toda sorte de determinação judicial.

Não fosse isso o bastante, para além da inexistência do “
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” (CPC, art. 300), ou “
risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação
” (CPC, art. 995, p.ú.), as alegações recursais não parecem, pelo menos em primeira olhadela, relevantes o suficiente para que se suspenda a eficácia da decisão ou antecipe a pretensão recursal.

Referida ação originária versa sobrecumprimento de sentença com base na Ação Civil Pública nº

1998.01 131.6798-9, que tramitou perante a 12“ Vara Cível do Distrito Federal, ajuizada pelo Instituto brasileiro de Defesa do Consumidor —IDEC, em desfavor do Banco do Brasil S.A, transitada em julgadoem 27/10/2009.

A Ação Civil Pública foi julgada procedente para o fim de reconhecer o direito dos titulares das contas poupança com datas de aniversário na primeira quinzena do mês de janeiro de 1989, ao recebimento da diferença entre o índice de 71,13% e aquele que foi efetivamente aplicado, ou seja, 48,16%.

É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação da douta magistrada
a quo
, além da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.

Isso porque, apesar do longo e extenso arrazoado dos agravantes, em nenhum momento, ao menos nesta quadra inicial, houve a determinação para o pagamento de valores ou mesmo o seu levantamento por qualquer das partes.

Assim, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.

Ademais, sabe-se que o agravo de instrumento é um recurso de tramitação célere, o que não ensejaria qualquer prejuízo ao agravante.

Por fim, ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.

Diante do exposto,
indefiro a tutela antecipada recursal
almejada.
(...)”
id nº 168843176

A bem da verdade, não há nada a acrescentar à fundamentação decisória, e os argumentos recursais, especialmente no tocante a presença da probabilidade do direito dos Agravados, não conseguiu infirmar os fundamentos da decisão recorrida.

Porém, em atenção à vedação da repetição literal da fundamentação, imposta pelo art. 1.021, § 3º do CPC/2015, anoto que
o cumprimento de sentença foi direcionado apenas contra o Banco do Brasil, não havendo motivo para a remessa dos autos à Justiça Federal, nos termos da Súmula 508 do STF -
Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A
.

Não há evidência de prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida neste momento processual, visto que a alegação de estar na via de lhe ser expropriado bens (levantamento de valores) é consequência lógica da Ação Executória, ou seja, do seu normal prosseguimento.

Nesse sentido a jurisprudência deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUSPENSÃO. DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 739-A, §1º DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 01. O efeito suspensivo da execução é exceção. Para sua concessão são necessários concomitantemente os requisitos de dano grave de difícil e incerta reparação, relevante fundamentação, além de garantida a execução por caução, penhora ou depósito.
02. A expropriação é consequência decorrente da execução, não sendo fundamento suficiente para ensejar sua suspensão, sendo seu prosseguimento consequência do inadimplemento do devedor.
(AI 79366/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EFEITO SUSPENSIVO - REQUISITOS. 1. Em regra geral, os embargos à execução por título extrajudicial não suspendem a execução, salvo se presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que o juízo esteja garantido por penhora, depósito ou caução suficientes. 2.
O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é distinto das consequências naturais da execução
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0347.17.002171-6/001, Relator(a): Des.(a) Maurílio Gabriel , 15ª CÂMARA CÍVEL)

Assim, observa-se que não basta ao agravante a simples alegação de lesão patrimonial para o deferimento da medida liminar.

Importante destacar que, o efeito suspensivo/ativo, pleiteado no Recurso de Agravo de Instrumento, somente será concedido nos casos em que estiverem presentes os pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

“Art. 995. [...]

Parágrafo único.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso
”.

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do
art. 932, incisos III e IV
, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir
efeito suspensivo ao recurso
ou
deferir, em antecipação de tutela
, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;

III - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias”.

Ademais, a existência da prova inequívoca é indispensável para o provimento da tutela, conforme ensina o seguinte posicionamento doutrinário:

“Só a existência de prova inequívoca, que convença da verossimilhança das alegações do autor, é que autoriza o provimento antecipatório da tutela jurisdicional em processo de conhecimento”.

(MARINONI, Luiz Guilherme e ARENHART, Sérgio Cruz. Manual do Processo de Conhecimento. 5.ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 216).

E, do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, conforme destacado na decisão agravada, os mencionados requisitos não foram preenchidos, razão pela qual a antecipação da tutela recursal foi indeferida.

Oportuno ressaltar, ainda, que a decisão singular,
em nenhum momento, determinou o

pagamento de valores ou mesmo o seu levantamento por qualquer das partes.

Por esses fundamentos, não entrevejo a plausibilidade do direito invocado pelo Agravante. De igual modo, não está evidente o perigo de dano decorrente do prosseguimento da ação originária, já que eventual constrição de bens, ou a retirada de valores de suas provisões é inerente às medidas expropriatórias a que o Agravante poderá ser submetido durante a tramitação do processo, pressupostos esses aditivos e não alternativos para ensejar a reforma da decisão recorrida.

Assim, encontrando-se a decisão recorrida devidamente fundamentada e não tendo o agravante apresentado nenhum elemento novo capaz de modificar o entendimento acima, não há qualquer razão para reconsiderá-la, a qual reputo sustentável por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023